Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712854-16.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Gleyce Araújo Martins Pimenta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de embargos de terceiros ajuizada pela apelante contra o Banco J. Safra S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento, por parte da autora, da determinação de emenda à inicial constante no despacho de ID 69517380. Ao ID70155329, esta Relatoria proferiu decisão determinando a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Ao ID 70710111 manifestação da parte autora, pugnando pela concessão da gratuidade recursal, sob o argumento de que o indeferimento do benefício caracterizaria cerceamento de defesa. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria proferiu decisão (ID70155329) determinando a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento em dobro. Ao ID 70710111 a apelante manifestou-se pugnando pela concessão da gratuidade recursal, sob o argumento de que o indeferimento do benefício caracterizaria cerceamento de defesa. No entanto, conforme já destacado na decisão de ID70155329, o pedido de justiça gratuita foi indeferido em decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem (ID69517367) e, subsequentemente, submetida à apreciação deste e. Tribunal por meio do agravo de instrumento n. 0730654-20.2024.8.07.0000. O respectivo acórdão (n. 1923790), que confirmou a decisão anteriormente proferida, transitou em julgado em 23/10/2024, consoante se depreende da certidão constante no ID65558956. Assim, a questão atinente ao benefício da gratuidade de justiça, mormente porque não há alegação de modificação da situação econômica, está acobertada pela coisa julgada material, não podendo mais ser discutida nos autos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Nesse contexto, considerando que a parte apelante não atendeu ao comando judicial de efetuar o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso interposto, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Ante o exposto, ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora